Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-28.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001433-28.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILAS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por instituição financeira, mantendo multa administrativa imposta pelo PROCON no valor de R$ 408.333,33, em razão de infrações às normas de defesa do consumidor, incluindo descumprimento do tempo máximo de espera em filas, ausência de Código de Defesa do Consumidor acessível ao público, falhas no atendimento preferencial e inadequação às normas sanitárias durante a pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no procedimento administrativo instaurado pelo PROCON; (ii) definir se a Lei Municipal nº 680/2002, que estabelece o tempo máximo de espera em filas, é inconstitucional por invadir competência privativa da União; e (iii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O procedimento administrativo instaurado pelo PROCON observa os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade na aplicação da sanção administrativa.

2.

A competência municipal para legislar sobre tempo máximo de espera em filas em instituições bancárias é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois trata-se de assunto de interesse local, inexistindo violação ao art. 192 da Constituição Federal.

3.

O valor da multa administrativa revela-se excessivamente oneroso, considerando a natureza das infrações e a inexistência de danos concretos graves aos consumidores, impondo-se sua redução com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A redução do valor da multa não configura sucumbência recíproca, pois o pedido central de anulação da penalidade foi rejeitado, cabendo ao Judiciário apenas adequar a sanção aos limites da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido para reduzir a multa administrativa ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

1.

O PROCON possui legitimidade para instaurar procedimento administrativo e aplicar sanções em defesa do consumidor, desde que respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2.

Os municípios possuem competência para legislar sobre tempo máximo de espera em filas de instituições bancárias, por se tratar de matéria de interesse local.

3.

O valor das multas administrativas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido pelo Judiciário caso se revele excessivamente oneroso em relação à infração cometida.

4.

A revisão judicial do montante da multa, sem afastamento da sanção administrativa, não configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 610.221; STJ, AgInt no REsp 1.610.452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017; STJ, AgRg no REsp 1.495.932/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1001433-28.2022.8.11.0015, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada contra o Município de Sinop/MT, com o objetivo de anular multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, no valor de R$ 408.333,33.

Na origem, o Banco Bradesco alegou que a multa aplicada pelo PROCON decorreu de supostas irregularidades constatadas na agência bancária, dentre elas: ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor; ausência de mecanismo de senha para controle de atendimento; descumprimento dos prazos máximos para atendimento previstos na Lei municipal nº 680/2002; ausência ou insuficiência de atendimento preferencial; acesso limitado a banheiros, bebedouros e assentos exclusivamente para clientes já dentro da agência; descumprimento de medidas sanitárias contra a COVID-19, como controle da temperatura corporal, distanciamento social e higienização dos ambientes

O Banco sustenta, em síntese, a inexistência das irregularidades apontadas, alegando que sempre disponibilizou exemplares do Código de Defesa do Consumidor e possuía mecanismo de senha eletrônico para o controle do tempo de atendimento. Argumenta, ainda, que oferece atendimento preferencial, com funcionários exclusivos devidamente identificados, e infraestrutura adequada, inclusive banheiros e bebedouros, embora apenas no interior das agências. Afirma que cumpre as normas sanitárias relacionadas à COVID-19, seguindo rigorosamente as recomendações do Ministério da Saúde e do Banco Central. Ademais, sustenta que a Lei municipal nº 680/2002 é inconstitucional, pois invade competência privativa da União para regulamentar funcionamento das instituições financeiras, conforme previsão do artigo 192 da Constituição Federal

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo integralmente a multa aplicada no valor de R$ 408.333,33, reconhecendo a competência do PROCON para aplicação das penalidades administrativas. A decisão afastou os argumentos quanto à suposta inconstitucionalidade da Lei municipal nº 680/2002 e da alegação de ausência de motivação, reconhecendo razoabilidade e proporcionalidade na penalidade fixada.

O apelante reiterou em seu recurso as alegações iniciais, sustentando que a decisão administrativa foi falha e desprovida de fundamentação suficiente, além de infringir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, subsidiariamente à nulidade integral da multa, sua minoração para valores compatíveis com a infração supostamente praticada.

Nas contrarrazões o Município de Sinop defende a regularidade da multa imposta pelo PROCON, enfatizando que as infrações consumeristas foram constatadas mediante visitas presenciais e entrevistas com consumidores, confirmando as deficiências na prestação de serviços bancários pelo apelante, especialmente quanto ao descumprimento do tempo máximo de atendimento previsto em legislação municipal e descumprimento das normas sanitárias vigentes durante a pandemia da COVID-19. Sustenta também a constitucionalidade da Lei municipal nº 680/2002, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal, alegando ainda que a multa foi aplicada respeitando os princípios do contraditório e ampla defesa, em valor proporcional à capacidade econômica do Banco Bradesco e à gravidade da infração cometida.

Recurso tempestivo. Devidamente preparado (Id. 252108688 e 253001158).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível voltada contra sentença pronunciada nos autos de ação anulatória de processo administrativo (Multa do PROCON), que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos delineados na peça inaugural, atribuindo validade ao procedimento administrativo n. 51007001021.000605 (Auto de Constatação/infração), que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante no valor originário de R$ 408.333,33 (quatrocentos e oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), por descumprimento às normas consumeristas.

A multa administrativa foi arbitrada no valor de R$ 408.333,33 (quatrocentos e oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), baseada nas infrações relativas à ausência de disponibilização do Código de Defesa do Consumidor, ausência de mecanismo eficiente de senha para controle de atendimento, descumprimento dos limites máximos para atendimento ao público estabelecidos na Lei Municipal nº 680/2002, inadequação no atendimento preferencial, limitações de acesso a banheiros, bebedouros e assentos, bem como o descumprimento de normas sanitárias durante o período de pandemia da COVID-19.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Banco apelante, mantendo integralmente a multa administrativa aplicada, destacando a legitimidade do PROCON para exercer o poder de polícia administrativa e a conformidade das sanções impostas aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que o auto de infração lavrado pelo PROCON é carente de fundamentação técnica adequada, alegando ainda que as provas apresentadas pela instituição financeira não foram adequadamente analisadas pelo ente administrativo, resultando em aplicação indevida da sanção. Destaca, ainda, a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 680/2002, afirmando tratar-se de matéria reservada à competência privativa da União Federal, conforme o art. 192 da Constituição Federal. Subsidiariamente, requer a minoração da multa, alegando ser o valor excessivamente oneroso e confiscatório.

Contrariando os argumentos recursais, o Município apelado assevera a plena legalidade e regularidade do procedimento administrativo que originou a multa.

Pois bem.

Examinando os autos com profundidade, verifica-se que não prospera o pedido de nulidade integral do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON de Sinop, já que os autos revelam que o processo administrativo observou os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, com a participação ativa do Banco apelante. Restou comprovado, por meio de visitas
in loco
e entrevistas com consumidores, que a instituição financeira efetivamente apresentou falhas significativas na prestação do serviço, especialmente quanto ao cumprimento do tempo máximo de espera previsto na Lei municipal nº 680/2002, além de inadequações em medidas sanitárias durante a pandemia de COVID-19.

Por outro lado, quanto ao argumento de inconstitucionalidade da legislação municipal invocada, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 610.221) ao reconhecer a legitimidade dos municípios para legislar sobre o tempo máximo para atendimento em filas de instituições bancárias, entendendo tratar-se de assunto eminentemente local, não havendo, portanto, violação ao art. 192 da Constituição Federal.

No entanto, merece parcial acolhida o argumento da apelante quanto à desproporcionalidade do valor fixado na multa aplicada. Embora se reconheça a capacidade econômica da instituição financeira, o valor de R$ 408.333,33 mostra-se excessivamente oneroso diante das irregularidades verificadas, considerando que os atos infracionais não resultaram em danos concretos graves aos consumidores, tampouco conferiram vantagem econômica direta à instituição financeira. Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, cabe a redução do valor fixado inicialmente pelo ente administrativo.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício recentemente, em situação semelhante, proferiu o julgamento sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des.

RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des.

VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Diante desse cenário, tenho que a multa administrativa

originariamente fixada em R$ 408.333,33 deve ser minorada por este Sodalício. Assim, entendo que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais|) atende as peculiaridades do caso.

Com relação à sucumbência, faço constar que o fato de ocorrer a minoração da penalidade não tem o condão de modificar o resultado do julgamento, pois o simples fato de ter ocorrido a adequação do valor da multa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não configura sucumbência recíproca
.
A adequação da penalidade decorreu do controle jurisdicional sobre o exercício do poder de polícia administrativa e não da procedência parcial da ação anulatória.

A sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes são, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas em relação ao mérito da demanda. No caso em exame,
o pedido central da embargante era a anulação integral da multa administrativa
,

pleito que foi expressamente rejeitado pelo Tribunal. A redução do valor da penalidade
não representou reconhecimento de direito da embargante, mas sim um ajuste necessário para que a sanção administrativa atendesse aos limites da razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento jurídico
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a revisão judicial do valor de penalidades administrativas
não configura sucumbência recíproca quando a validade da sanção for mantida
,
como se extrai dos seguintes precedentes:

"A redução do valor da multa imposta por autoridade administrativa, por excesso, não configura sucumbência recíproca, quando a legalidade da sanção for reconhecida pelo Poder Judiciário" (STJ, AgInt no REsp 1.610.452/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).

"A revisão do valor da multa administrativa pelo Judiciário, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, quando mantida a condenação principal" (STJ, AgRg no REsp 1.495.932/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Portanto, tal circunstância, não afeta o mérito do julgamento, pois a manutenção da validade da penalidade administrativa e a improcedência do pedido principal
afastam qualquer necessidade de redistribuição das verbas sucumbenciais
.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO parcial tão somente para atenuar a multa administrativa originalmente aplicada, fixando-a no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025